Tribunal: CARF
Processo: 13899.000226/2010-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO ROGERIO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13899.000226/2010-75
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.184 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de novembro de 2020
Recorrente
PROPACK IND E COM DE PLASTICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2006
DCTF. MULTA POR ATRASO NA ENTREGA.
O cumprimento da obrigação acessória fora dos prazos previstos na legislação
tributária sujeita o infrator à aplicação da multa de 2% (dois por cento) sobre o
montante dos tributos e contribuições informados em DCTF, ainda que não
integralmente pago, por mês-calendário ou fração, respeitado o percentual
máximo de 20% (vinte por cento).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário em relação às matérias de cunho constitucional suscitadas e, na parte
conhecida, no mérito, a ele negar provimento.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Paula Santos de Abreu, Iágaro Jung
Martins, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Luciano Bernart e Paulo Mateus Ciccone.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13899.000226/2010-75
Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.184 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13899.000226/2010-75

Trata o presente de Recurso Voluntário interposto em face de decisão proferida
pela 1a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Campinas - SP, através do acórdão 05-37.405, que julgou IMPROCEDENTE a impugnação do
contribuinte em epígrafe, doravante chamado de recorrente.

Da autuação fiscal e impugnação:
Por bem descrever os termos da autuação fiscal e respectiva impugnação,
transcrevo o relatório pertinente na decisão a quo:
Versa o presente processo sobre Autos de Infração, donde se extrai a exigência
do pagamento de multa por falta de entrega de Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais (DCTF) relativa ao 1o semestre de 2006, no valor de R$
70.426,41
Inconformado com a exigência, o Contribuinte impugnou o lançamento, sob a
alegação, em breve síntese, de que multa imposta constitui ofensa ao princípio da
proporcionalidade. Assinala que a autuação não lhe possibilitou o exercício de defesa,
e busca a declaração de nulidade ou o cancelamento da autuação ou a redução da
multa em 10 %.

Da decisão da DRJ:
Ao analisar a impugnação, a DRJ, primeira instância administrativa, decidiu por
NEGAR PROVIMENTO TOTAL à mesma, por unanimidade.
A decisão foi ementada nos seguintes termos:
Assunto: Obrigações Acessórias
Ano-calendário: 2006
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA.
Restando caracterizada a entrega em atraso da DCTF, é devida a exigência de
multa pelo descumprimento da obrigação acessória. Argüições de ilegalidade e
inconstitucionalidade. Não compete à autoridade administrativa a apreciação
de constitucionalidade e legalidade das normas tributárias, cabendo-lhe
observar a legislação em vigor.
MULTA PELO ENTREGA EM ATRASO DA DCTF.
Inexiste CERCEAMENTO do direito de defesa quando o auto de infração
indica claramente os fatos e motivos da imposição de penalidade, e a prática
infratora administrativa.
MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO
A vedação ao confisco previsto na Constituição Federal é dirigida ao
legislador, cabendo à autoridade administrativa apenas aplicar a lei nos moldes
que o poder competente a instituiu.

Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.184 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13899.000226/2010-75

Do voto do relator, que foi acompanhado unanimemente pelo colegiado de
primeira instância administrativa, extrai-se os seguintes excertos e destaques que entendo mais
importantes para fundamentar a sua decisão final:
Vejamos as preliminares de nulidade.
Ofensa ao Princípio da Proporcionalidade/Confisco e Cerceamento de Defesa
A extemporaneidade na entrega de declaração de tributos, no prazo fixado pela
norma, é considerada como sendo descumprimento de obrigação tributária exigida do
contribuinte.
Embora seja ela obrigação acessória, sua pena pecuniária está prevista no § 3o
do artigo 5o, do Decreto-lei no 2.124, de 13 de junho de 1984 abaixo transcrito:
“Art. 5o O Ministro da Fazenda poderá eliminar ou instituir obrigações acessórias
relativas a tributos federais administrados pela Secretaria da Receita Federal.
§ 3o. Sem prejuízo das penalidades aplicáveis pela inobservância da obrigação
principal, o não cumprimento da obrigação acessória na forma da legislação
sujeitará o infrator à multa de que tratam os §§ 2o, 3o e 4o do artigo 11 do Decreto-
lei no 1.968, de 23 de novembro de 1982, com a redação que lhe foi dada pelo
Decreto-lei no 2.065, de 26 de outubro de 1983.”
Transcrevendo o artigo 11, do Decreto-lei no 1.968, de 23 de novembro de
1982, a multa é aplicada da seguinte forma:
“Art. 11. a pessoa física ou jurídica é obrigada a informar à Secretaria da Receita
Federal os rendimentos que, por si ou como representante de terceiros, pagar ou
creditar no ano anterior, bem como o imposto de renda que tenha retido.
Cumpre esclarecer que a multa ora exigida decorre de fatos ocorridos na
vigência de Instruções Normativas que regulamentaram as penalidades previstas no
artigo 7o da Lei no 10.426 de abril de 2002, reproduzido a seguir:
Art. 7o O sujeito passivo que deixar de apresentar Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica - DIPJ, Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais - DCTF, Declaração Simplificada da Pessoa Jurídica,
Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte - DIRF e Demonstrativo de
Apuração de Contribuições Sociais - Dacon, nos prazos fixados, ou que as
apresentar com incorreções ou omissões, será intimado a apresentar declaração
original, no caso de não-apresentação, ou a prestar esclarecimentos, nos demais
casos, no prazo estipulado pela Secretaria da Receita Federal - SRF, e sujeitar-se-
á às seguintes multas:
(...)
II - de dois por cento ao mês-calendário ou fração, incidente sobre o montante dos
tributos e contribuições informados na DCTF, na Declaração Simplificada da
Pessoa Jurídica ou na Dirf, ainda que integralmente pago, no caso de falta de
entrega destas Declarações ou entrega após o prazo, limitada a vinte por cento,
observado o disposto no § 3o;
(...)
Portanto, a multa aplicada tem como fundamento os dispositivos legais acima
citados e normativos, motivo pelo qual não confere razão ao contribuinte quanto à
alegação de ofensa ao princípio da legalidade ou da proporcionalidade.
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.184 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13899.000226/2010-75

Pondera-se, ainda, que, consoante o parágrafo único, do artigo 142, do CTN, a
atividade administrativa do lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de
responsabilidade funcional.
Por ser o lançamento ato privativo da autoridade administrativa é que a lei
atribui à Administração o poder de impor, por meio da legislação tributária, ônus e
deveres aos particulares, denominados, genericamente, "obrigações acessórias", que
têm por objeto as prestações, positivas ou negativas no interesse da arrecadação ou da
fiscalização dos tributos (art. 113, § 2o do CTN). Quando a obrigação acessória não é
cumprida, fica subordinada à multa específica (art. 113, § 3o, do CTN). Assim é que a
Administração exige do particular diversos procedimentos.
No caso, a obrigação acessória implicou não só o cumprimento do ato de
entregar a declaração, como também, o dever de fazê-lo no prazo previamente
determinado, independentemente de qualquer procedimento fiscal.
Desse modo, a entrega não exime o contribuinte da penalidade, posto que esta
está claramente definida, tanto para a hipótese da não entrega, quanto para o caso de
seu implemento fora do tempo determinado.
Doutro lado, a autuação trouxe todos os elementos do tipo infracional tributário,
como indicação da espécie de declaração não apresentada (DCTF – 1o sem/2006), no
de meses de atraso (17 meses), data normativa para entrega (06/10/2006) e data da
efetiva entrega (20/02/2008 - de forma a restar configurado o descumprimento da
obrigação acessória no prazo avençado), metodologia de cálculo da penalidade (valor
da DCTF X 20% = 140.852,62 X 50% - respeitados os normativos vigentes e
aplicáveis aos fatos), descrição dos fatos e fundamentação legal.
Portanto, não cabe alegação de cerceamento de defesa, pela impossibilidade de
entendimento da autuação. Ao contrário, o AI descreve os fatos e fundamentos,
demonstrando regularidade formal do lançamento, na forma do Decreto 70.235/72.
Afastada, então, a alegação de cerceamento de defesa.
Insta ressaltar ademais que as alegações relativas a ilegalidade e
inconstitucionalidade, aqui inseridas as ofensas a princípios, não podem ser
examinadas por exorbitarem à competência das autoridades administrativas, às quais
cabe apenas cumprir as determinações da legislação em vigor.
Nesse contexto, a autoridade administrativa, por força de sua vinculação ao
texto da norma legal, e ao entendimento que a ele dá o Poder Executivo, deve limitar-
se a aplicá-la, sem emitir qualquer juízo de valor acerca da sua constitucionalidade ou
outros aspectos de sua validade.
Essa vinculação somente deixa de prevalecer quando a norma em discussão já
tiver sido declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, o que não
ocorreu no caso dos presentes autos.
Portanto, convém destacar que existindo dispositivos que estabelecem uma
obrigação acessória por parte do sujeito passivo, e que impõem uma multa pelo seu
descumprimento - sendo tais dispositivos integrantes da legislação tributária,
conforme estabelecido nos arts. 96 e 100, I, do CTN -, a sua observância é obrigatória
por parte das autoridades administrativas; assim, em relação à legislação que
fundamenta a autuação, arrolada no auto de infração em comento, os agentes do fisco
estão plenamente vinculados, e sua desobediência pode causar a responsabilização
funcional, conforme previsão do parágrafo único do art. 142 do CTN.
Sobre esta questão é mansa e pacífica a jurisprudência dos Conselhos de
Contribuintes, atual CARF, como se vê nas ementas das decisões abaixo:
Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.184 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13899.000226/2010-75

ARGÜIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE.
Às instâncias administrativas não competem apreciar vícios de ilegalidade ou de
inconstitucionalidade das normas tributárias, cabendo-lhes apenas dar fiel
cumprimento à legislação vigente. (Acórdão no 203-12.529, de 19/10/2007 – 3a
Câmara – 2o Conselho de Contribuintes)
LEGISLAÇÃO
TRIBUTÁRIA.
EXAME
DA
ILEGALIDADE
/
INCONSTITUCIONALIDADE.
Não compete ao Poder Executivo o exame da ilegalidade/inconstitucionalidade da
legislação tributária, competência exclusiva do Poder Judiciário. (Acórdão no 302-
38.354, de 23 de janeiro de 2007, 3a Câmara do 3o Conselho de Contribuintes)
JULGAMENTO
ADMINISTRATIVO
–
INCONSTITUCIONALIDADE
–
ILEGALIDADE. COMPETÊNCIA.
Compete à autoridade administrativa de julgamento a análise da conformidade da
atividade de lançamento com as normas vigentes, não se podendo decidir, em
âmbito administrativo, pela inconstitucionalidade ou ilegalidade de leis ou atos
normativos. (Acórdão no 102-49034, de 24 de abril de 2008, 2a Câmara do 1o
Conselho de Contribuintes).

O CARF sumulou a matéria recentemente:

Súmulas 1 do 1o e 2o CC
Enunciado
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.

Desta forma, não cumpre examinar as alegações de ilegalidade e
inconstitucionalidade na esfera de julgamento administrativo, motivo pelo qual afasto
as alegações de nulidade sob tal fundamento.
A alegação de ofensa ao confisco insere-se neste contexto.
A vedação ao confisco, prevista na Constituição Federal, é dirigida ao
legislador.
Tal princípio orienta a feitura da lei, que deve observar a capacidade
contributiva e não pode dar ao tributo a conotação de confisco. Não observado esse
princípio, a lei deixa de integrar o mundo jurídico, por inconstitucional.
Uma vez positivada a norma, é dever da autoridade fiscal aplicá-la sem
perquirir acerca da justiça ou injustiça dos efeitos que gerou. O lançamento é uma
atividade vinculada. É de se presumir, portanto, que a lei aprovada nos moldes
constitucionais tenha estabelecido multas dentro de limites aceitáveis.
Assim, não compete à autoridade administrativa declarar ou reconhecer a
inconstitucionalidade de lei, pois essa competência foi atribuída em caráter privativo
ao Poder Judiciário pela CF, conforme art. 102.
Como já apontamos, a mais abalizada doutrina escreve que toda atividade da
Administração Pública se passa na esfera infralegal e que as normas jurídicas, quando
emanadas do órgão legiferante competente, gozam de uma presunção de
constitucionalidade, bastando sua mera existência para inferir a sua validade.
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.184 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13899.000226/2010-75

Vale dizer que, inovado o sistema jurídico com uma norma emanada do órgão
competente, ela passa a pertencer ao sistema, cabendo à autoridade administrativa tão-
somente velar pelo seu fiel cumprimento até que seja expungida do mundo jurídico
por uma outra superveniente ou por resolução do Senado da República publicada
posteriormente à declaração de sua inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal
Federal.
Assim, estando devidamente fundamentada na autuação a infração cometida, e
tendo sido aplicada a penalidade prevista na legislação tributária, não há como
prosperar a argüição de violação a qualquer preceito constitucional.
Perdão
Quanto à solicitação aventada no sentido da redução da multa, cumpre
esclarecer que, nos termos da legislação de regência (CTN, art. 172), somente a lei
pode autorizar a autoridade administrativa a conceder remissão total ou parcial do
crédito tributário.
Assim, como no presente caso não existe mencionada lei autorizadora da
remissão, não há como deferir o pedido de perdão (remissão) formulado pelo
impugnante.
Desta forma, afastadas as alegações de nulidade, VOTO por julgar
improcedente a impugnação, mantendo integralmente a multa imposta.

Do Recurso Voluntário:
Tomando ciência da decisão a quo em 20/04/2012, a recorrente apresentou o
recurso voluntário em 22/05/2012 (efls. 33 e segs), ou seja tempestivamente.
No mesmo, em essência reforça os pontos já alegados na sua peça impugnatória,
dos quais destaco abaixo:
- houve cerceamento de defesa, pois no seu entender, as descrições das infrações
no auto de infração não foram realizadas em notificação ao contribuinte com a devida clareza.
Subsidiariamente, tece várias considerações de cunho constitucional;
- da inobservância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade da
multa aplicada, pois ao lei falar no mínimo de 2% e no máximo de 20%, caberia a aplicação de
2% ao seu caso;

É o relatório.

Voto

Conselheiro Marco Rogério Borges, Relator.

Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.184 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13899.000226/2010-75

Conforme relatório que precede o presente voto, o recurso voluntário é tempestivo
e atende os requisitos regimentais para a sua admissibilidade, pelo que o conheço, como se
verificará, parcialmente.

Do recurso voluntário:
Como já visto no relatório, a discussão cinge-se a autuação fiscal de multa por
atraso na entrega da DCTF por parte da recorrente.
Sua linha defesa apresentada na peça recursal, quase idêntica a sua impugnação,
foi atacar os seguintes pontos:
- houve cerceamento de defesa, pois no seu entender, as descrições das infrações
no auto de infração não foram realizadas em notificação ao contribuinte com a devida clareza.
Subsidiariamente, tece várias considerações de cunho constitucional;
- da inobservância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade da
multa aplicada, pois ao lei falar no mínimo de 2% e no máximo de 20%, caberia a aplicação de
2% ao seu caso;

No que tange à alegação de cerceamento de defesa na autuação fiscal, por
entender que não foi devidamente clara, entendo que não procede.
Em análise ao auto de infração (efl. 17), modelo comum para todos os casos
similares, há todos os elementos necessários tanto na legislação quanto para sua compreensão.
Inclusive, há um quadro – 5- descrição dos fatos e fundamentação legal que detalha a
imputação, de forma bem clara.
Assim, considerando o que consta nos autos, REJEITO a alegação de nulidade
suscitada.

No que tange à base de cálculo e respectivo cálculo para aplicação da multa por
atraso na entrega da DCTF, sua previsão legal encontra-se no art. 7o da Medida Provisória n.o 16,
de 2001, convertida na Lei n.o 10.426, de 2002, que tem a seguinte redação, in verbis :
“Art. 7o O sujeito passivo que deixar de apresentar Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ), Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais (DCTF), Declaração Simplificada da Pessoa Jurídica e
Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF), nos prazos fixados, ou
que as apresentar com incorreções ou omissões, será intimado a apresentar
declaração original, no caso de não-apresentação, ou a prestar esclarecimentos,
nos demais casos, no prazo estipulado pela Secretaria da Receita Federal, e
sujeitar-se-á às seguintes multas:
I - de 2%(dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidente sobre o
montante do imposto de renda da pessoa jurídica informado na DIPJ, ainda que
integralmente pago, no caso de falta de entrega desta Declaração ou entrega
após o prazo, limitada a 20%(vinte por cento), observado o disposto no § 3;
II - de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidente sobre o
montante dos tributos e contribuições informados na DCTF, na Declaração
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-005.184 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13899.000226/2010-75

Simplificada da Pessoa Jurídica ou na DIRF, ainda que integralmente pago, no
caso de falta de entrega destas Declarações ou entrega após o prazo, limitada a
20%(vinte por cento), observado o disposto no § 3;
III - de R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo de 10(dez) informações incorretas
ou omitidas.
§ 1o Para efeito de aplicação das multas previstas nos incisos I e II do caput ,
será considerado como termo inicial o dia seguinte ao término do prazo
originalmente fixado para a entrega da declaração e como termo final à data da
efetiva entrega ou, no caso de não-apresentação, da lavratura do auto de
infração.
§ 2o Observado o disposto no § 3o, as multas serão reduzidas:
I - à metade, quando a declaração for apresentada após o prazo, mas antes de
qualquer procedimento de ofício;
II - a 75%(setenta e cinco por cento), se houver a apresentação da declaração no
prazo fixado em intimação.
§ 3o A multa mínima a ser aplicada será de:
I- R$ 200,00 (duzentos reais), tratando-se de pessoa física, pessoa jurídica inativa
e pessoa jurídica optante pelo regime de tributação previsto na Lei no 9.317, de 5
de dezembro de 1996;
II - R$ 500,00 (quinhentos reais), nos demais casos.
§ 4o Considerar-se-á não entregue a declaração que não atender às
especificações técnicas estabelecidas pela Secretaria da Receita Federal.
§ 5o Na hipótese do § 4o, o sujeito passivo será intimado a apresentar nova
declaração, no prazo de 10(dez) dias, contado da ciência da intimação, e sujeitar-
se-á à multa prevista no inciso I do caput, observado o disposto nos §§ 1o a 3o.”

Assim, conforme consta no auto de infração, o prazo de entrega da DCTF em
discussão nos autos foi em 06/10/2006, e a entrega ocorreu só em 20/02/2008. Houve a devida
imputação legal para o cálculo do valor, que limita em 20% o montante da multa ao total dos
débitos declarados.
Assim, totalmente improcedente o pedido de ser cobrado só 2% - há a mera
aplicação do texto legal.

No que tange a várias abordagens da sua linha de defesa adotada na sua peça
recursal, como seria uma ofensa aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, entre
outros, compreendo que se afasta das possibilidades de manifestação deste colegiado. Em
verdade, há vedação expressa no art. 26-A do Decreto 70.235/1972 que se adentre ao mérito de
validade constitucional de normas legais no âmbito da do processo administrativo fiscal:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade

Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-005.184 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13899.000226/2010-75

Para tanto foi editada a Súmula CARF no 2, a qual tão somente vem a espelhar o
monopólio do Poder Jurisdicional sobre a temática:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Destarte, NÃO CONHEÇO do recurso voluntário no que tange a este item.

Conclusão: Considerando o exposto acima, voto no sentido de CONHECER
PARCIALMENTE o recurso voluntário, e na parte conhecida, em NEGAR PROVIMENTO ao
mesmo.

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges

Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital